Tribunal: TJDFT
Processo: 0735529-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.o 0405992-25.2021.8.07.0015. CONDENAÇÃO POR ROUBOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Se os crimes de roubo simples pelos quais o agravante foi condenado não envolveram ofensa real à integridade física das vítimas, revela-se cabível a saída antecipada para prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos das diretrizes gerais relacionadas no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015, desde que atendidas todas as demais condicionantes nele descritas.
2. Agravo conhecido e parcialmente provido.